Tribunal: STF
Processo: ARE 1470720
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO.REVISÃO DE PROVENTOS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 13/95. ESTABILIDADE FINANCEIRA. PARCELA AUTONÔMA. GRATIFICAÇÃO. REAJUSTE SEGUNDO A POLÍTICA DE REVISÃO SALARIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMNENTOS. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A documentação carreada aos autos pelo agravante, mais especificamente o Acórdão T.C. n 5.521/92, que considerou legal a sua portaria de aposentação, estabelece que a inclusão da gratificação corresponde à função gratificada FGM-O4, possui natureza jurídica de estabilidade financeira, conforme se observa as fls. 20. 2. É pacífico e consolidado o entendimento da Excelsa Corte, no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico e a forma de cálculo de vantagem remuneratória por parte dos servidores ativos ou inativos, bem a constitucionalidade das alterações promovidas pela LCE n° 13/1995. 3. A nova sistemática de cálculo instituída pela LCE n° 13/1995, transformou a aludida vantagem em parcela autônoma, tomado por base os valores recebidos em dezembro/1994, vedando sua vinculação ao símbolo, padrão ou valor da gratificação do cargo ou função em se deu a concessão. 4. Assim sendo, resta evidente a improcedência do pleito de atualização da estabilidade financeira requerida, haja vista que após a transformação em parcela autônoma, a mencionada vantagem passou a ser justada segundo a política de revisão geral dos servidores estaduais. 5. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5ª, XXXVI, e 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente